Tribunal: CARF
Processo: 13888.002951/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos recebidos de pessoa jurídica, com ou sem vínculo empregatício, não incluídos na declaração de ajuste anual de imposto de renda de pessoa física, servem de base para o lançamento de ofício.
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. CONDIÇÕES.
A dedução de despesas pleiteadas na declaração de ajuste anual do contribuinte está condicionada ao cumprimento dos requisitos legais e à comprovação por meio de documentação hábil e idônea. Cabe ao contribuinte juntar à sua defesa todos os documentos necessários à confirmação das deduções glosadas no lançamento.
ÔNUS DA PROVA.
Ao se beneficiar da dedução da despesa em sua declaração de ajuste anual, o contribuinte deve se acautelar na guarda de elementos de provas da efetividade dos pagamentos e dos serviços prestados, sendo seu o ônus probatório, não podendo dele se eximir.
DEDUÇÃO. DEPENDENTES.
A dedução com dependentes na apuração do imposto de renda devido é permitida quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na legislação de regência.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO. NÃO DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de despesas com médicos e planos de saúde do titular e dependentes, os pagamentos comprovados mediante documentos hábeis e idôneos.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Na apuração da base de cálculo do imposto podem ser deduzidas as despesas com instrução próprias ou com os dependentes, desde que devidamente comprovadas.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
São dedutíveis na declaração de imposto de renda os pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos termos do artigo 8o, II, "f" da Lei no 9.250 de 1995.
MULTA DE OFÍCIO. ERRO INDUZIDO PELA FONTE PAGADORA. SÚMULA CARF N° 73.
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.
ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE. DA RAZOABILIDADE. DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E DO NÃO CONFISCO. SÚMULA CARF No 02.
A alegação de que a multa é confiscatória e que não atende os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da capacidade contributiva não pode ser discutida nesta esfera de julgamento, pois se trata de exigência fundada em legislação vigente, a qual o julgador administrativo é vinculado.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.002951/2007-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.013 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
MARIO CESAR MENDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos recebidos de pessoa jurídica, com ou sem vínculo
empregatício, não incluídos na declaração de ajuste anual de imposto de renda
de pessoa física, servem de base para o lançamento de ofício.
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. CONDIÇÕES.
A dedução de despesas pleiteadas na declaração de ajuste anual do contribuinte
está condicionada ao cumprimento dos requisitos legais e à comprovação por
meio de documentação hábil e idônea. Cabe ao contribuinte juntar à sua defesa
todos os documentos necessários à confirmação das deduções glosadas no
lançamento.
ÔNUS DA PROVA.
Ao se beneficiar da dedução da despesa em sua declaração de ajuste anual, o
contribuinte deve se acautelar na guarda de elementos de provas da efetividade
dos pagamentos e dos serviços prestados, sendo seu o ônus probatório, não
podendo dele se eximir.
DEDUÇÃO. DEPENDENTES.
A dedução com dependentes na apuração do imposto de renda devido é
permitida quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na
legislação de regência.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO. NÃO
DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de despesas com médicos
e planos de saúde do titular e dependentes, os pagamentos comprovados
mediante documentos hábeis e idôneos.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.002951/2007-10
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.013 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002951/2007-10

Na apuração da base de cálculo do imposto podem ser deduzidas as despesas
com instrução próprias ou com os dependentes, desde que devidamente
comprovadas.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
São dedutíveis na declaração de imposto de renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do artigo 8o, II, "f" da Lei no 9.250 de 1995.
MULTA DE OFÍCIO. ERRO INDUZIDO PELA FONTE PAGADORA.
SÚMULA CARF N° 73.
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado
por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício.
ARGUIÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE. DA RAZOABILIDADE. DA CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA E DO NÃO CONFISCO. SÚMULA CARF No 02.
A alegação de que a multa é confiscatória e que não atende os princípios da
proporcionalidade, da razoabilidade e da capacidade contributiva não pode ser
discutida nesta esfera de julgamento, pois se trata de exigência fundada em
legislação vigente, a qual o julgador administrativo é vinculado.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a imposição da penalidade de ofício
incidente sobre a omissão de rendimentos apurada.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.013 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002951/2007-10

Trata-se de recurso voluntário (fls. 127/146) interposto contra decisão da 11a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP) de fls.
115/124, a qual julgou procedente o lançamento formalizado no auto de infração - Redução do
Saldo de Imposto a Restituir, lavrado em 15/10/2007 (fls. 81/89), acompanhado do Termo de
Constatação Fiscal (fls. 76/80), decorrente do procedimento de verificação fiscal relativo ao
imposto de renda pessoa física do exercício de 2005, ano-calendário de 2004, a partir de
informações constantes na declaração de ajuste anual entregue em 22/12/2005 (fls. 70/75).
Do Lançamento
O lançamento realizado alterou o valor do imposto a restituir declarado de R$
19.875,55 para R$ 1.024,46, tendo em vista a apuração do crédito tributário objeto do presente
processo administrativo, no montante de R$ 18.851,09, referente às seguintes infrações:
001 - RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS - OMISSÃO
DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS no valor de R$ 32.380,00;
002 - DEDUÇÃO DA BASE DE CALCULO PLEITEADA INDEVIDAMENTE
(AJUSTE ANUAL) - DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE no valor de
R$ 2.544,00;
003 - DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PLEITEADA INDEVIDAMENTE
(AJUSTE ANUAL) - DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS de R$
4.660,03;
004 - DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PLEITEADA INDEVIDAMENTE
(AJUSTE ANUAL) - DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO JUDICIAL no
montante de R$ 52.111,83 e
005 - DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PLEITEADA INDEVIDAMENTE
(AJUSTE ANUAL) - DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESA COM
INSTRUÇÃO de R$ 6.402,78.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 19/10/2007, conforme AR de fl. 90, o contribuinte
apresentou impugnação em 9/11/2007 (fls. 92/109), cujo resumo elaborado pela DRJ/SPOII
adota-se para compor parte do presente relatório (fls. 118/119):
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 19/10/2007, o contribuinte apresentou, em 09/11/2007,
a impugnação de fls. 91 a 108, alegando que:
Os valores a titulo de dedução foram mediante acordo para subsistência dos seus
dependentes e cita o artigo 9°, inciso Il, da Lei n° 8.981/95;
Que o acordo disponibilizou aos seus dependentes todas as condições necessárias para a
subsistência destes;
Que ao declarar seus netos como seus dependentes não poderia configurar o
entendimento da fiscalização de que o contribuinte não apresentou a guarda judicial;
Que os documentos apresentados à fiscalização comprovam acerca do acordo no qual o
defendente se refere, posto que houve a apresentação de “Averbação de Separação
Consensual” datado de 14/04/04;
Que no caso de aumento da pensão, pode-se em comum acordo por escrito ou verbal
aumentar a pensão sem buscar o Judiciário;
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.013 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002951/2007-10

Do Cerceamento de Defesa
Patente o cerceamento de defesa, por ter a fiscalização informado que o defendente
omitiu valores recebidos de fontes pagadoras, porém o fiscal não trouxe aos autos
elementos comprobatórios para a respectiva confrontação dos valores;
O estado tem o dever de provar a realização das premissas fáticas que validam a sua
atuação;
Da Multa Confiscatória,
A multa fixada em 75% é excessiva e desproporcional, caracterizando-a confiscatória;
Da Taxa SELIC
A cobrança da taxa SELIC como juros moratórios é totalmente ilegal;
Do Pedido
Requer que seja julgado NULO o presente auto de infração.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 11 de março de 2009, a 11a Turma
da DRJ em São Paulo II (SP) julgou o lançamento procedente, conforme ementa do acórdão no
17-30.470 - 11a Turma da DRJ/SPOII, a seguir reproduzida (fls. 115/116):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA-IRPF
Ano-calendário: 2004
GLOSA DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS.
Mantidas as glosas de despesas médicas, visto que o direito às suas deduções
condiciona-se à comprovação da efetividade dos serviços prestados, bem como dos
correspondentes pagamentos.
DESPESA COM INSTRUÇÃO DE NÃO DEPENDENTE. VEDAÇÃO.
Somente despesa com instrução própria ou de dependente, comprovadamente, dentro
dos limites legalmente estabelecidos, e' dedutível da base de cálculo do imposto.
GLOSA. DEDUÇÃO. PENSÃO JUDICIAL.
Apenas são dedutíveis a título de pensão alimentícia as importâncias comprovadamente
pagas em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
INFORME
DE
RENDIMENTO.
VALOR
DECLARADO.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTO.
O contribuinte é obrigado a incluir, integralmente na declaração de ajuste anual, os
valores dos rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas conforme
comprovante de informe de rendimentos fornecido pela fonte pagadora.
MULTA DE OFÍCIO.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de oficio, no percentual de
75%, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de oficio, que deverá ser
exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte,
independentemente do motivo determinante da falta.
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC.
A exigência de juros de mora com base na Taxa Selic decorre de disposições expressas
em lei, não podendo as autoridades administrativas de lançamento e de julgamento
afastar sua aplicação.
DECLARAÇÃO
INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA.
PODER
JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é prerrogativa
outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.013 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002951/2007-10

Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 13/4/2009, conforme AR de fl. 126,
o contribuinte interpôs recurso voluntário em 8/5/2009 (fls. 127/146), com os mesmos
argumentos da impugnação, alegando em síntese que:

(...)
A disposição contida no artigo 9o, inciso II da Lei no 8.981 de 1995 aponta a questão do
“acordo”, sendo dispensável uma decisão judicial. Tão logo se houve liberação de mera
vontade do Recorrente não seria obrigatório acordo judicial.
No presente caso os alimentandos não emanaram de busca pelo Judiciário para pleiteá-
los, uma vez que há manifesta vontade entre as partes para o cumprimento da avença
realizada. Veja-se que o próprio texto de lei permite a figura do "acordo" seja este
verbal ou por escrito.
O Recorrente ao declarar, como dependentes, seus netos Augusto César Mendes e
Leandro César R. Mendes não poderia prevalecer o entendimento tanto da fiscalização
como do Relator: “o contribuinte não apresentou a Guarda Judicial”, posto que esse
instituto é praticamente visto no Direito Civil, uma vez que a Guarda Judicial constitui
um dos deveres integrantes do conteúdo do Pátrio Poder.
Os documentos apresentados à fiscalização e disponibilizados no processo
administrativo por si só comprovam acerca do acordo acima no qual o Recorrente se
refere, posto que houve a apresentação de "AVERBAÇÃO DE SEPARAÇÃO
CONSENSUAL" com data de 14/04/04. Tal documento comprova a composição
amigável entre as partes que estabelecem deveres e obrigações e o Recorrente as
cumpriu quanto ao pagamento da pensão alimentícia necessária para o desenvolvimento
de sua família.
Alega que quando do lançamento os documentos inerentes as fontes pagadoras não
foram disponibilizados ao Recorrente, improsperando a acusação fiscal, em razão do
cerceamento de defesa. Além do mais, não sendo possível realizar a confrontação dos
valores das fontes pagadoras com os apresentados pelo Recorrente, patente o
cerceamento de defesa. A simples menção dos documentos apresentados pelo
Recorrente não são suficientes para validar a liquidez da acusação fiscal.
Por tais razões se torna claro que é necessário que seja reformada por este Tribunal a
decisão de primeiro grau para fins de declarar NULO o Auto de Infração imposição e
Multa, por não ensejar o lançamento realizado a liquidez, certeza e exigibilidade para a
constituição do crédito tributário.
DA MULTA
A aplicação da multa apurada pela fiscalização se deu com base nos incisos I do artigo
44 da Lei 9.430/96.
Aduz que não houve no presente caso a falta de pagamento ou recolhimento do imposto,
nem tão pouco a efetiva apresentação de declarações inexatas, não sendo passível a
aplicação da multa nessa proporção.
A multa fixada em 75% é excessiva e desproporcional, assumindo caráter confiscatório,
sendo cabível a sua redução em face do valor excessivo, tendo-se em conta os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade.
Cita doutrina e jurisprudência do TRF da 5a Região e aduz que o artigo 59 da Lei no
8.383 de 30 de dezembro de 1991 prescreve a aplicação de multa de mora de 20%.
DA SELIC
Não se aplica a taxa SELIC como juros moratórios sobre o débito principal.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.013 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002951/2007-10

Fica evidenciado que os juros de mora e os juros remuneratórios são distintos, tendo em
vista suas características, bem como também fica claro que, em sendo a SELIC juros
remuneratórios e não moratórios, como pretende o Fisco, esta não pode ser aplicada na
composição do débito da executada, devendo ser excluída imediatamente, recalculando-
se o suposto débito existente. se aplicando os juros de mora estabelecido no art. 161, §
1° do CTN.
Além disso, também não deve exceder a 12% (doze por cento) ao ano, em respeito ao §
3° do artigo 192 da Magna Carta.
DO PEDIDO
Diante do exposto, requer-se seja DADO PROVIMENTO ao presente recurso, com a
conseqüente reforma da decisão de primeiro grau, para fins de declarar a nulidade do
Auto de Infração lavrado, posto que ficou evidenciado a regular declaração dos valores
apurados a titulo de Imposto de Renda
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
Observa-se que no recurso não houve manifestação expressa do contribuinte em
relação às infrações abaixo relacionadas, razão pela qual as mesmas foram consideradas não
impugnadas nos termos do disposto no artigo 17 do Decreto 70.235 de 6 de março de 19721:
a) dedução indevida de despesas médicas o contribuinte não apresentou os
comprovantes das despesas declaradas;
b) dedução indevida de despesas com instrução de Marco Cesar Mendes no
valor de R$ 923,78 (R$ 1.998,00 – R$ 1.074,22 que foi comprovado) e de
Maria Cecilia Mendes no valor de R$ 1.483,00 (R$ 1.998,00 – R$ 515,00 que
foi comprovado).
Assim sendo, restam em litigio nos presentes autos as seguintes infrações:
a) omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos
de pessoas jurídicas no montante de R$ 32.380,00;
b) dedução indevida dos dependentes Augusto Cesar Mendes e Leandro Cesar
Mendes (netos);
c) dedução indevida de pensão alimentícia para Sandra Maria Mendes; e
d) dedução indevida de despesas com instrução dos netos Augusto Cesar
Mendes e Leandro Cesar Mendes.
Em relação às matérias recorridas, passamos às seguintes considerações:

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.013 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002951/2007-10

a)
Omissão de Rendimentos do Trabalho sem Vínculo Empregatício Recebidos de
Pessoas Jurídicas
O Recorrente alega a nulidade do lançamento por cerceamento de defesa, sob o
argumento de não haver nos autos qualquer comprovação que a fonte pagadora realmente pagou
os valores.
Nos termos do artigo 142 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (CTN):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
No âmbito do processo administrativo fiscal são tidos como nulos os atos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do
Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para serem considerados nulos os atos, termos e a decisão têm que
ter sido lavrados por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a
violação à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos existir fortes indícios do
prejuízo sofrido pelo contribuinte. Também não houve qualquer cerceamento do direito de
defesa, posto que a matéria está sendo rediscutida no presente recurso pelo contribuinte, não
havendo que se falar ainda em supressão de instâncias.
O auto de infração foi lavrado em consonância com o artigo 142 do CTN e tanto
este quanto o acórdão recorrido foram lavrados por autoridade competente e sem preterição do
direito de defesa, razão pela qual não há qualquer nulidade dos mesmos.
De acordo com o relatado no Termo de Constatação Fiscal (fls. 77/78):
4 - Omissão de Rendimentos:
Foi constatada no ano-calendário de 2004 a omissão de R$ 24.980,00 recebidos do
SANTIN S/A INDÚSTRIA METALÚRGICA. O contribuinte declarou R$ 70. 986,67 e
a fonte pagadora informou à SRF R$ 95.966,67.
Além desta omissão, no mesmo ano o contribuinte declarou R$ 7.400,00 a menos dos
rendimentos recebidos de COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS META. A
fonte informou a SRF R$ 85.700,00 e o contribuinte declarou R$ 78.300,00.
O imposto retido na fonte foi reajustado conforme a informação prestada pela fonte
pagadora à SRF.
Deve-se ressaltar que não há qualquer irregularidade no lançamento uma vez que
os valores constantes nas Dirfs entregues pelas fontes pagadoras (fls. 68/69) são idênticos aos
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.013 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002951/2007-10

constantes nos “comprovantes de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte”
emitidos pelas fontes pagadora e apresentados pelo contribuinte (fls. 55/56).
Do exposto, não há como ser acatada a arguição de nulidade do Recorrente, não
merecendo reparo o acórdão recorrido.
b)
Dedução Indevida de Dependentes, Despesas com Instrução e Pensão Alimentícia
Nos termos do disposto no artigo 73 do Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999,
vigente à época dos fatos:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
(...)
O texto base que define o direito da dedução de despesas médicas, com instrução,
dependentes e com pensão alimentícia e a correspondente comprovação para efeito da obtenção
do benefício está contido no inciso II, alíneas “a”, “b”, “c” e “f” do artigo 8o e artigo 35 da Lei no
9.250 de 1995, regulamentados nos artigos 77, 78, 80 e 81 do Decreto no 3.000 de 1999
(RIR/99), vigentes à época dos fatos, reproduzidos abaixo:
Lei no 9.250 de 26 de dezembro1995.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-
escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do
contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual de R$ 1.700,00 (um mil
e setecentos reais);
b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-
escolar, de 1o, 2o e 3o graus, creches, cursos de especialização ou profissionalizantes do
contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual de R$ 1.998,00 (mil,
novecentos e noventa e oito reais); (Redação dada pela Medida Provisória no 22, de
8.1.2002)
b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-
escolar, de 1o, 2o e 3o graus, creches, cursos de especialização ou profissionalizantes do
contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual de R$ 1.998,00 (um
mil, novecentos e noventa e oito reais); (Redação dada pela Lei no 10.451, de
10.5.2002) (Vide Medida Provisória no 232, 2004)
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, até o limite anual individual de R$ 2.198,00
(dois mil, cento e noventa e oito reais), relativamente: (Redação dada pela Lei no
11.119, de 2005) (Vide Medida Provisória no 280, de 2006)
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.013 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002951/2007-10

b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes
efetuados a estabelecimentos de ensino, até o limite anual individual de R$ 2.373,84
(dois mil, trezentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos),
relativamente: (Redação dada pela Lei no 11.311, de 2006) (Produção de
efeito) (Vide Medida no 340, de 2006).
1. à educação infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; (Incluído pela Lei
no 11.119, de 2005) (Vide Medida no 340, de 2006).
2. ao ensino fundamental; (Incluído pela Lei no 11.119, de 2005) (Vide Medida no
340, de 2006).
3. ao ensino médio; (Incluído pela Lei no 11.119, de 2005) (Vide Medida no 340, de
2006).
4. à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); (Incluído pela Lei no 11.119, de 2005) (Vide
Medida no 340, de 2006).
5. à educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico; (Incluído
pela Lei no 11.119, de 2005)
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de: (Redação dada pela
Lei no 11.482, de 2007) (Vide Medida Provisória no 2.159-70, de 2001)
(...)
c) à quantia, por dependente, de:
1. R$ 1.272,00 (mil, duzentos e setenta e dois reais) para os anos-calendário de 2002,
2003 e 2004; (Lei 9.250/95, alterada pela Lei no 10.451/2002 (conversão da MP 22, de
08/01/2002);
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.013 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002951/2007-10

§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de
cálculo do imposto de renda na declaração, observado, no caso de despesas de
educação, o limite previsto na alínea b do inciso II deste artigo.
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II
do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeitos)
(...)
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um
dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte.
§ 5o Sem prejuízo do disposto no inciso IX do parágrafo único do art. 3o da Lei
no 10.741, de 1o de outubro de 2003, a pessoa com deficiência, ou o contribuinte que
tenha dependente nessa condição, tem preferência na restituição referida no inciso III do
art. 4o e na alínea “c” do inciso II do art. 8o. (Incluído pela Lei no 13.146, de
2015) (Vigência)
(...)
Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999
CAPÍTULO II
DEDUÇÃO MENSAL DO RENDIMENTO TRIBUTÁVEL
(...)
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.013 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002951/2007-10

Seção III
Dependentes
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o,
§ 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 4o).
Seção IV
Pensão Alimentícia
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.013 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002951/2007-10

§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
(...)
CAPÍTULO III
DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Seção II
Despesas com Educação
Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-006.013 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002951/2007-10

até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "b").
§ 1o O limite previsto neste artigo corresponderá ao valor de um mil e setecentos reais,
multiplicado pelo número de pessoas com quem foram efetivamente realizadas as
despesas, vedada a transferência do excesso individual para outra pessoa (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
§ 2o Não serão dedutíveis as despesas com educação de menor pobre que o contribuinte
apenas eduque (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, inciso IV).
§ 3o As despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo, observados
os limites previstos neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 4o Poderão ser deduzidos como despesa com educação os pagamentos efetuados a
creches (Medida Provisória no 1.749-37, de 1999, art. 7o).
De acordo com o Termo de Constatação Fiscal (fls. 77/78) as glosas foram
realizadas pelos motivos a seguir:
1 - Dependentes:
O contribuinte declarou que AUGUSTO CÉSAR MENDES e LEANDRO CÉSAR R
MENDES são netos e que suas despesas foram custeadas com os seus rendimentos,
contudo o contribuinte não apresentou a Guarda Judicial, necessária para que os netos
fossem considerados dependentes para fins de dedução do Imposto de Renda.
2 - Pensão Alimentícia Judicial:
O contribuinte apresentou una AVERBAÇÃO DE SEPARAÇÃO CONSENSUAL, com
data de 14 de abril de 2004.
O Decreto n° 3.000/99, em seu art. 78 "caput", estabelece:
Art. 78 Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga à título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de DECISÃO JUDICIAL ou
ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei n° 9.250/95, art. 4°, inciso III).
O documento apresentado pelo contribuinte para sustentar o pagamento de pensão
alimentícia não atende a legislação tributária, desta forma as dedução com pensão
alimentícia nos anos-calendário de 2004, 2005 e 2006 serão glosadas.
3 - Despesas Médicas:
O contribuinte não apresentou comprovantes de despesas médicas nos anos -calendário
de 2002, 2003 e 2004.
(...)
4 - Omissão de Rendimentos:
Foi constatada no ano-calendário de 2004 a omissão de R$ 24.980,00 recebidos do
SANTIN S/A INDUSTRIA METALÚRGICA. O contribuinte declarou R$ 70.986,67 e
a fonte pagadora informou à SRF R$ 95.966,67.
Além desta omissão, no mesmo ano o contribuinte declarou R$ 7.400,00 a menos dos
rendimentos recebidos de COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS META. A
fonte informou a SRF R$ 85.700,00 e o contribuinte declarou R$ 78.300,00.
O imposto retido na fonte foi reajustado conforme a informação prestada pela fonte
pagadora à SRF.
4 - Despesas com Instrução:
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-006.013 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002951/2007-10

Foram glosadas as despesas com instrução referentes aos netos, tendo em vista que estes
foram excluídos da condição de dependentes e por conseqüência suas despesas
também
(...)
No ano-calendário de 2004 foram comprovados R$ 1.074,22 referente ao dependente
MARCO CESAR MENDES e R$ 515,00 pela dependente MARIA CECILIA
MENDES.
(...)
A decisão de primeira instância manteve as glosas de dependentes, instrução e
pensão alimentícia realizada com a seguinte argumentação (fl. 120):
Dos Não Dependentes, da Dedução Indevida de Instrução e Despesas Médicas:
O contribuinte declarou indevidamente que Augusto César Mendes e Leandro César
Mendes são netos e que suas despesas foram custeadas com os seus rendimentos,
contudo o contribuinte não apresentou a Guarda Judicial necessária para que os netos
fossem considerados dependentes para fins de dedução do Imposto de Renda.
Consequentemente as despesas de instrução e médicas com os netos também foram
indevidas, portanto corretamente aplicada a glosa dos valores referente as deduções dos
dois dependentes e as despesas de instrução e médicas referente a eles.
(...)
Da não Pensão Alimentícia
Quente à apresentação de “AVERBAÇÃO DE SEPARAÇÃO CONSENSUAL” (fls. ll),
esta não faz prova para a dedução do imposto de renda como despesas com pagamento
de pensão alimentícia.
Com o recurso apresentado o contribuinte novamente deixou de apresentar a
sentença ou acordo homologado pela justiça determinando o pagamento da pensão alimentícia e
o termo de guarda judicial dos netos limitando-se a alegar que:
a) a letra da lei (artigo 9o, inciso II da Lei no 8.981 de 1985) aponta a questão do
“acordo” como mera vontade do Recorrente, dispensável uma decisão judicial
que somente seria cabível quando há litígio entre as partes e
b) a guarda judicial constitui um dos deveres do pátrio poder. Se o pai ou a mãe
não tem condições para a criação dos filhos, incube aos avós essa “liberdade”
ou dever em prestar alimentos.
Nada impede a prestação alimentícia dos pais para os filhos e dos avós para os
netos com a finalidade de prover a sua subsistência. Todavia, para que tal prestação seja passível
de dedução do imposto de renda deve seguir ao prescrito no artigo 8o, II, “f” da Lei o 9.250 de
1995, qual seja, a existência de “decisão judicial, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o artigo 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)” determinando o dever de
pagamento da pensão alimentícia. O mesmo fato ocorreu em relação ao pagamento de pensão
alimentícia declarada para a Sra. Sandra Maria Mendes, tendo sido apresentado somente cópia
da certidão de casamento com a averbação de separação (fl.12).
A inclusão dos netos como dependentes na declaração de ajuste anual só é
possível se o avô possuir a guarda judicial dos mesmos. Por conseguinte, uma vez não
preenchido o requisito legal para a condição de dependente, as despesas médicas e com instrução
dos mesmos não podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda. Do mesmo modo,
ante a ausência de comprovação do dever do pagamento de pensão alimentícia, os pagamentos
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-006.013 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002951/2007-10

declarados constituíram-se em mera liberalidade, não sendo passíveis de dedução da base do
imposto de renda nos termos da legislação vigente.
Logo, por insuficiência documental comprobatória devem ser mantidas as glosas
realizadas, não merecendo reparo o acórdão recorrido.
c)
Da Multa de Ofício
O Recorrente alega que o percentual da multa de ofício de 75% caracteriza
confisco, viola os princípios constitucionais e fere o artigo 150 da Constituição Federal.
Nos casos de lançamento de ofício, como se configura a situação presente, as
multas aplicadas são as previstas no artigo 44 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 19962.
Desse modo, é insubsistente o pedido formulado de redução da multa aplicada de 75% para o
percentual de 20%.
Todavia, no caso concreto, em relação à infração de omissão de rendimentos do
trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas é cabível a conclusão de ter
havido erro de preenchimento da declaração de ajuste anual causado pelas informações erradas
prestadas pelas fontes pagadoras, conforme se depreende dos comprovantes de rendimentos de
fls. 15 e 16. Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência sintetizada na Súmula CARF n° 73,
não autoriza o lançamento da multa de ofício:
Súmula CARF no 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Quanto à alegação de inconstitucionalidade da multa aplicada em razão da sua
natureza de confisco, deve-se ressaltar que a autoridade julgadora de instância administrativa não
tem competência para se manifestar acerca da constitucionalidade e legalidade das normas
regularmente editadas segundo o processo legislativo estabelecido, tarefa essa reservada
constitucionalmente ao Poder Judiciário. Além do mais a matéria encontra-se sumulada (Súmula
CARF no 2), a seguir reproduzida e, por conseguinte, de observância obrigatória pelos membros
deste Conselho Administrativo, nos termos do artigo 72 do RICARF. Assim dispõe a referida
súmula:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
d)
Da Taxa Selic
O impugnante questiona a aplicação da taxa Selic como juros de mora,
argumentando que não respeita a regra do artigo 161, § 1o do Código Tributário Nacional (CTN).
Ocorre que tal matéria está pacificada neste colegiado, sendo correta a aplicação da taxa Selic
para o cálculo dos juros de mora, conforme Súmula CARF no 4, abaixo reproduzida:

2 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-006.013 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002951/2007-10

Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Logo, não merece reparo o acórdão recorrido também em relação a esta matéria.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em dar parcial provimento ao recurso voluntário para
afastar a imposição da penalidade de ofício incidente sobre a omissão de rendimento apurada,
nos termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital